Tribunal: TJMT
Processo: 1023499-84.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023499-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO BURLI JUNIOR - CPF: 702.890.181-53 (APELANTE), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1023499-84.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Orlando Burli Junior

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO – VENDA DO BEM APREENDIDO – PRESCRIÇÃO DECENAL - INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

A teor do que prevê o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02, não restando configurado qualquer ilícito ao proceder a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ante a existência de débito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1023499-84.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Orlando Burli Junior

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Orlando Burli Junior
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move contra
Banco Votorantim S.A., julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta o equívoco da sentença, mencionando que ao caso não se aplica o prazo prescricional decenal, mas sim, o prazo quinquenal, ao passo que a dívida perseguida corresponde a dívida lastreadas em instrumento particular, devendo ser declarada inexigível. Formula pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$40.000,00, ante a negativação indevida de seu nome, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo banco.

Contrarrazões apresentadas no id. 194484726, suscitando preliminarmente pela revogação da justiça gratuita e pela inadmissibilidade ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1023499-84.2023.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Orlando Burli Junior

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, contudo, não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado, não merecendo qualquer alteração.

Ainda, no tocante a ofensa ao princípio da dialeticidade, basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto as preliminares suscitadas em sede de defesa recursal.

Cinge-se dos autos que
Orlando Burli Junior ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito em face de
Banco Votorantim S.A., aduzindo que firmou com o banco réu contrato de financiamento em 27.09.10, e diante da inadimplência, veio a sofrer busca e apreensão do seu veículo em dezembro/2014.

Contudo, recebeu notificação extrajudicial referente a um débito no valor de
no valor de R$ 63.029,41, datada de 13 de junho de 2023, sendo inequívoco a ocorrência da prescrição, formulando pela declaração de inexistência do débito e a indenização a título de dano moral no valor de R$40.000,00.

Após o trâmite processual, a douta magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 194484715).

Inconformado, o apelante sustenta o equívoco da sentença, mencionando que ao caso não se aplica o prazo prescricional decenal, mas sim, o prazo quinquenal, ao passo que a dívida perseguida corresponde a dívida lastreadas em instrumento particular, devendo ser declarada inexigível. Formula pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$40.000,00, ante a negativação indevida de seu nome, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo banco.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Traçadas tais premissas
,
a despeito da pretensão fundar-se na inexistência/inexigibilidade do débito lastreado na ocorrência da prescrição, convém pontuar que
a teor do que prevê o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, nos casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária pelo credor fiduciário, o valor obtido com a alienação é utilizado para saldar o crédito, devendo ser entregue ao devedor fiduciante, em caso de eventual saldo remanescente, após a devida prestação de contas.

Logo, uma vez realizada a venda do automóvel pelo credor fiduciário este deve prestar contas da alienação.

In casu
, verifica-se que a venda do veículo, ocorreu somente em 26.05.23 (id. 194485177), data em que começa a fluir o prazo para ajuizamento da referida ação de prestação de contas, não se confundindo com a ação de busca e apreensão proposta inicialmente.

Destarte, se tratando de ação de prestação de contas aplica-se o prazo decenal, disposto no art. 205, do C. Civil. Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC/02. PRIMEIRA FASE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de prestação de contas. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Agravo interno no recurso especial não provido
”. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.952.570, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 06.12.2021)

Assim, apesar de defender que não agiu com acerto o banco, verifica-se que ao apurar o valor ainda devido, após a venda do bem e lançar o valor do débito nos órgãos de proteção ao crédito, agiu em exercício regular do direito, não configurando ato ilícito a ensejar a condenação pretendida.

Bem pontuo a d. magistrada:

“
Como pode constar a parte requerida somente veio a proceder a venda do bem em 26.05.2023 (id n. 129778619 e antes de tal fato não poderia aquilatar débito/crédito, sendo que a notificação enviada se deu em 13.06.2023, dentro do prazo prescricional de dez anos, portanto, legítima a notificação.

Agora, se devido ou não o valor ali consignado, não cabe discussão nesta ação.

No caso a aplicabilidade do artigo 205 do Código Civil se impõe, não havendo que falar em prescrição de cinco anos.

Pelo que inviável proceder baixa de restrição cadastral, pelo débito apresentado nos autos, que deverá merecer aprofundamento em ação própria.

Via de consequência, inviável declarara inexistência de débito, posto que esta não pode obter a declaração, visto que inexistente a prescrição.

No caso não se trata de cumprimento de sentença, pois a prestação de contas de venda do bem, como é uníssono nos Tribunais, pode ser efetivado em processo autônomo. A sentença de Busca e Apreensão, apenas confere a posse e propriedade ao credor fiduciário, quando procedente
”. (id. 194484715)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024